Tribunal: STF
Processo: AP 2129
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de PAULO JORGE GOMES (CPF nº 719.294.443-20), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), imputando-lhe a a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 13/8/2025, substituí a prisão preventiva de PAULO JORGE GOMES pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal) (eDoc. 168)
O Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE encaminhou, aos autos, “pedido de isenção do pagamento da taxa de custeio da tornozeleira eletrônica, formulado pela Defesa do réu PAULO JORGE GOMES” (eDoc. 234).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação, argumentando, em síntese que “o pedido deve ser formulado perante a Secretaria de Administração Penitenciária, ressalvando-se, entretanto, a possibilidade de posterior controle pelas vias judiciais adequadas”(eDoc.239).
Os autos foram incluídos em julgamento na sessão virtual do Plenário agendada entre os dias 21/11/2025 a 1º/12/2025, ocasião em que foi interrompido em razão de pedido de vista formulado pelo Min. LUIZ FUX.
Os autos foram devolvidos para julgamento, em 23/4/2026, e incluídos na pauta da Sessão Virtual agendada para os dias 8/5/2026 a 15/5/2026.
Em 4/5/2026, o Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE comunicou o descumprimento da prisão domiciliar pelo réu, acrescida das medidas cautelares diversas da prisão, consistente em descarga de bateria, ocorrido em 1º/5/2026(eDocs.288-290).
Em 11/5/2026, a defesa de PAULO JORGE GOMES apresentou justificativa para o descumprimento das medidas cautelares informado pelo Juízo, argumentando, em síntese que “no dia do ocorrido, acabou se esquecendo de realizar o carregamento imediato do equipamento, pois acreditava que ainda dispunha de tempo suficiente após o alerta sonoro emitido pelo dispositivo”(eDoc.297).

É o relatório. DECIDO. 

Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas, entretanto, observo que a conduta foi devidamente justificada.
Da análise da justificativa apresentada, considero procedente a alegação apresentada,  uma vez que, por equívoco, o réu se esqueceu de carregar o equipamento eletrônico.
Além disso, verifica-se que o requerente vem cumprindo regularmente as demais  medidas cautelares a ele impostas.
Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que se houver novos descumprimentos a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.
Oficie-se ao Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE, para acompanhamento das medidas.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente